Tribunal: STF
Processo: HC 191753
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – PROCESSO-CRIME – DUPLA IMPUTAÇÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Os pacientes Gerson e José Almir, ante flagrante decorrente do crime do artigo 319 (prevaricação) do Código Penal, foram encaminhados a autoridade policial, no que, considerada a condição de policiais militares, deixaram de comunicar prática de ilícito penal, olvidando dever de ofício. Observado o rito da Lei nº 9.099/1995, em audiência preliminar, o Quarto Juizado Especial Criminal da Capital/PE, nos autos nº 000465-96.2015.8.17.8129, assentou, em relação ao primeiro, a atipicidade da conduta, a teor de manifestação do Ministério Público, determinando o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência. Quanto ao segundo, homologou proposta de transação penal, julgando, em 23 de maio de 2016, extinta a punibilidade ante o cumprimento de condições impostas.
    O Ministério Público do Estado, com base em inquérito policial militar, ofereceu denúncia em face de Gérson, José Almir e do paciente Alexandre Vicente – ao qual não se imputou crime perante o Juizado –, em virtude do crime do artigo 319 (prevaricação) do Código Penal Militar. O Juízo da Vara da Justiça Militar Estadual de Pernambuco/PE recebeu-a, sendo autuado o processo-crime sob o nº 0009046-06.2016.8.17.0001. O Órgão acusador, levando em conta depoimentos de testemunhas, a aditou, alterando a capitulação jurídica para o crime do artigo 305 (concussão) do Código Penal Militar.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 120.497/PE, desprovido pelo Relator. A Sexta Turma negou provimento a agravo.
    Os impetrantes sustentam configurada dupla imputação, uma vez processados, presente o mesmo fato, perante dois Juízos. Afirmam não afastar a ilegalidade o aditamento à denúncia. Apontam a formação de coisa julgada material. Conforme destacam, mesmo que se conclua incompetente o Juizado Especial, o trânsito em julgado das decisões surte efeitos. Dizem inexistir conflito de competência quando há sentença definitiva. Mencionam o assentado, pela Primeira Turma, no habeas corpus nº 86.606/MS, alusivo a caso similar. Frisam que a preclusão maior também beneficia o paciente Alexandre, embora ausente decisão quanto a ele no Juizado Especial.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime e, alfim, o trancamento. 
    2. Conforme se depreende dos documentos juntados, os mesmos fatos deram causa a dois procedimentos investigatórios. No primeiro, a autoridade policial, considerado flagrante, aludiu ao crime de prevaricação praticado por Gérson e José Almir, sendo arquivado, na sequência, segundo o rito da Lei nº 9.099/1995, assentada a atipicidade da conduta, quanto ao primeiro, e extinção da punibilidade, observado o cumprimento de condições da transação penal, no tocante ao segundo. Quando instaurado o processo-crime militar, as decisões haviam transitado em julgado, impedindo, ainda que se cogite de incompetência, a continuidade da persecução penal considerados idênticos fatos. A modificação da capitulação jurídica, mediante aditamento à denúncia, não infirma a premissa.
    Em relação ao paciente Alexandre Vicente de Souza, não foi imputada prática criminosa no âmbito do Juizado Especial. A coisa julgada não o beneficia, no que o fato imputado, embora se situe no mesmo contexto, ocorreu em momento anterior à prisão em flagrante dos outros pacientes, surgindo não demonstrada dupla consideração.
    3. Defiro liminar, para suspender, até o exame final da impetração, o processo nº 0009046-06.2016.8.17.8129, do Juízo da Vara da Justiça Militar Estadual de Pernambuco, em relação aos pacientes Gerson Aleixo Correia Filho e José Almir Domingos da Silva Júnior. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator